Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA DE MODO UNILATERAL PELO DEVEDOR. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO CREDOR, DO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA. PETIÇÃO INICIAL. IMPROPRIEDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL ESCOLHIDO. ART. 334 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGOS 539, E SEGUINTES, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença impugnada que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual.
2. A ação de consignação em pagamento está submetida ao procedimento especial nos moldes das regras previstas no art. 539, e seguintes, do CPC.
3. A consignação em pagamento consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicialmente, nos moldes da regra prevista no art. 334 do Código Civil. 3.1. A eficácia liberatória do pagamento, no entanto, é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 336 do Código Civil. 3.2. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o credor não é obrigado a receber prestação diversa da efetivamente devida, “ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra estabelecida no art. 313 do Código Civil.
4. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo devedor, em valores fixados de modo unilateral, para a finalidade de adimplemento da obrigação, antes de garantir à demandada o contraditório, a ampla defesa e o acesso aos meios probatórios subsequentes, com a finalidade de dirimir eventual controvérsia.
5. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos da regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil. 5.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos ao exigidos pelas normas previstas nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade, à parte, para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
6. Nesse contexto, a despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, se a parte não sanar as irregularidades apontadas, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação da regra estabelecida no art. 321, parágrafo único, do CPC.
7. Na situação concreta o autor, apesar de intimado, não requereu a conversão do procedimento especial da ação de consignação em pagamento para o procedimento comum, não havendo, assim, violação ao princípio da proibição de decisão surpresa.
8. Verifica-se, portanto, que a inviabilidade do prosseguimento da marcha processual, corretamente anotada na sentença impugnada, decorreu da inércia do apelante em requerer a conversão para o procedimento comum, como havia sido previamente determinado pelo Juízo singular, diante da manifesta impropriedade do procedimento especial escolhido.
9. Recurso conhecido e desprovido.